Tribunal: TJBA
Processo: 8024093-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024093-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR SANTOS CUNHA, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, JULIANA DE ALMEIDA GOMES CARVALHO

AGRAVADO: MARCELLO PUZZIELLO

Advogado(s)
:
NAIARA RIBEIRO SANTOS DA SILVA, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE E PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO POR FURTO NOS REGISTROS DO DETRAN. DECISÃO FUNDADA EM PROVIMENTO DE JUÍZO CRIMINAL ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária na qual a parte autora pleiteia o cancelamento de restrição de furto nos registros do DETRAN e a manutenção da posse e propriedade do veículo JEEP/RENEGADE SPORT AT, placa PYN2908/BA. O Juízo de origem, reconhecendo a validade de decisões anteriormente proferidas por Juízo Criminal, determinou a entrega do veículo ao autor e majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por ter sido lastreada em decisão proferida por juízo absolutamente incompetente e diante da necessidade de dilação probatória quanto à titularidade do bem e possível fraude na transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação idônea, em afronta ao dever constitucional e processual de motivação das decisões judiciais;
(ii)
saber se o Juízo Cível poderia reconhecer a validade e determinar o cumprimento de decisão proferida por Juízo Criminal posteriormente declarado absolutamente incompetente; e
(iii)
verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da controvérsia acerca da titularidade do veículo e da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem incursão antecipada no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória para adequada formação da convicção judicial.

5. A decisão agravada mostra-se desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir os efeitos de decisão anteriormente proferida por Juízo Criminal que posteriormente se declarou absolutamente incompetente para apreciação da matéria, circunstância incompatível com o dever de fundamentação previsto no art. 11 do CPC.

6. Nos termos do art. 567 do CPP, a incompetência do juízo acarreta a nulidade dos atos decisórios, inviabilizando o reconhecimento de validade de decisão proferida por juízo absolutamente incompetente.

7. A existência de controvérsia relevante acerca da titularidade do veículo, somada à alegação de fraude na transferência do bem e à existência de ação conexa em trâmite perante Vara Cível, evidencia a necessidade de instrução processual, afastando, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da tutela deferida.

8. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, restam prejudicados os Embargos de Declaração por ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, restando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. É nula a decisão judicial desprovida de fundamentação concreta ou fundada exclusivamente em decisão proferida por juízo posteriormente declarado absolutamente incompetente. 3. A controvérsia acerca da titularidade de bem e a necessidade de instrução processual afastam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela provisória. 4. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica a análise dos Embargos de Declaração por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 11 e 300; Código de Processo Penal, art. 567.

Jurisprudência relevante citada:
Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil
, vol. I, Forense, 2007, p. 674; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.288423-1/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 07.03.2023, pub. 14.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.